Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-09.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700100-09.2023.8.07.0010 RECORRENTE: DANIEL LUCAS RODRIGUES FEITOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. COERENTES E HARMÔNICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. DUAS MAJORANTES. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS NA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do Art. 157 do Código Penal, o delito de roubo consiste na subtração de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça ou violência a pessoa. Pune-se, na forma circunstanciada, quando a grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. O depoimento prestado pelo condutor do flagrante - responsável pela apreensão da res furtiva na posse do réu - têm presunção de legitimidade e é dotados de fé pública, principalmente quando colhido sob o crivo do contraditório, notadamente quando se mostra harmônico e coerente às demais provas encartadas ao instrumento processual. Precedentes TJDFT. 4. No caso, a Defesa atribui ao réu à receptação dolosa (Art. 180 do CP), o que se distancia da comprovação do caráter intimidatório da ação empreendida. Assim, não é reconhecível a confissão espontânea. 5. Perfeita adequação ao precedente obrigatório: Súmula n.o 27 desta Corte da Justiça: “Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem”. 6. Proveu-se o recurso da Acusação e se negou o da Defesa. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157, § 2°, incisos II, § 2o-A, inciso I, e 180, ambos do Código Penal, bem como 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de receptação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 157 do CP e 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 180 do CP e o pleito de desclassificação, pois “A análise da pretensão absolutória, por ausência de dolo, bem como o pedido subsidiário de desclassificação da conduta são inadmissíveis, por demandarem revolvimento de fatos e provas dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.521.410/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009